Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no art. 2o, § 1o, I, obsta o processamento e julgamento de ações de natureza coletiva.
2. Decerto, a ação ajuizada para anular questão de concurso público (Agente de Polícia Civil – PCDF) não tem natureza de ação coletiva, mas, acaso procedente o pedido anulatório, teria aptidão para prejudicar os demais concorrentes ao cargo público, os quais foram submetidos à mesma prova objetiva, pois alteraria a classificação final do certame.
3. Nessa concepção, afigura-se acertada a conclusão externada pelo Juízo Suscitante ao articular “que os pedidos de mérito formulados apresentam nítidas consequências de ordem coletiva, com reflexo indistinto a todos os candidatos que se inscreveram no certame, os quais podem sofrer eventual efeito prejudicial de hipotética sentença de procedência sem que sequer tenham tido conhecimento da demanda e sido chamados para se defender”, conjuntura apta a configurar a competência do Juízo Suscitado.
4. Em outra linha, o autor da ação anulatória impugna duas questões, sendo que uma, segundo análise do Juízo Suscitante, “necessariamente demandará a realização de perícia para que o Juízo afira o alegado desacerto do gabarito oficial com as normas que regem a ciência contábil. Tal circunstância impede a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista os postulados da celeridade, informalidade e simplicidade que regem o procedimento sumaríssimo”.
5. Na defesa de sua tese, o autor colaciona perícia contábil produzida em demanda análoga.
6. O quadro exposto revela a necessidade de produção de prova pericial contábil para a elucidação da matéria de mérito, com o escopo de testificar a (in)correção do gabarito, sob pena de violação à ampla defesa, em descompasso com os arts. 98, I, e 5°, LV, da CF/98. Resultando, desse modo, na complexidade da controvérsia e na consequente incompetência absoluta dos Juizados Especiais.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.